Tribunal: TJDFT
Processo: 0748632-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCIANO FERNANDES CORREA DE ALMEIDA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pela d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual indeferiu o pedido de usufruto de saída temporária no período compreendido entre 17 a 24 de novembro de 2020, em relação ao ora paciente. O pedido liminar foi indeferido, conforme as razões expostas na decisão de ID 21385757. A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21496763). O feito foi incluído para julgamento em pauta virtual (ID 21656534). Entretanto, a d. Defesa requereu a sua retirada de pauta, por desistir do julgamento, em razão da perda do interesse processual (ID 21655756). Brevemente relatado, decido. Em face da desistência manifestada pela d. Defesa, bem como do transcurso do prazo em relação ao qual se pretendia a saída temporária, não mais existe interesse processual a amparar o julgamento colegiado de mérito da presente impetração. Pelo exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT em face de sua prejudicialidade, pela perda superveniente do interesse processual e do pedido de desistência, com suporte no artigo 89, incissos III, XII e XIII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.